Tribunal: TJDFT
Processo: 0755113-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS ENTRE EXCÔNJUGES. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. INTERESSE RECURSAL PARCIALMENTE AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com guarda, regulamentação de visitas e alimentos, que indeferiu o pedido de alimentos provisórios em favor da requerente e manteve sua inclusão no plano de saúde custeado pelo requerido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) se há interesse recursal quanto ao pedido de manutenção da agravante no plano de saúde; (ii) se a decisão impugnada é nula por ausência de fundamentação; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a fixação de alimentos provisórios entre excônjuges, especialmente quanto à demonstração da necessidade da agravante e da possibilidade do agravado, bem como os pressupostos da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conhecimento do pedido recursal exige utilidade e necessidade na insurgência, é inviável a análise do ponto em que o Juízo de Primeiro Grau deferiu integralmente a pretensão, por ausência de interesse recursal, nos termos do Código de Processo Civil.
4. A decisão judicial atende ao dever constitucional de motivação quando explicita os fundamentos que conduzem à conclusão adotada, ainda que de modo conciso, inexistindo violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal ou ao art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil.
5. A concessão de alimentos entre ex-cônjuges pressupõe demonstração concreta da necessidade atual do alimentando e da incapacidade de prover a própria subsistência, tendo em vista o caráter excepcional dessa obrigação e seu fundamento no dever de assistência mútua estabelecido pelo Código Civil.
6. A análise dos alimentos provisórios exige a verificação da probabilidade do direito, que depende de prova mínima da impossibilidade de autossustento da parte requerente. A ausência desses elementos inviabiliza o deferimento da tutela de urgência prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.
7. A aferição do binômio necessidade–possibilidade demanda instrução probatória adequada, incompatível com a cognição restrita do agravo de instrumento, a matéria deve ser examinada no curso da ação principal para evitar supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: "A fixação de alimentos provisórios entre ex-cônjuges é admissível somente quando demonstradas, por prova mínima, a necessidade atual do alimentando e sua incapacidade de prover o próprio sustento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 17, 300, 489, § 1o, IV, 996 e 1.019, I; CC, arts. 1.566, III, 1.694 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 071660219.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 28.11.2024; TJDFT, AI no 071166704.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 22.6.2022.